Tribunal: TJDFT
Processo: 0718630-64.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718630-64.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MURILO BOUZADA DE BARROS RECORRIDO: FACEB - FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS EMPREGADOS DA CEB DECISÃO MURILO BOUZADA DE BARROS comparece aos autos para interpor embargos de declaração contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o seu recurso especial. Sustenta, em síntese, que a decisão foi omissa quanto à divergência jurisprudencial. Pugna, por fim, pelo pronunciamento quanto à omissão apontada. Ainda inconformado, apresenta novo pedido requerendo a retratação da decisão que analisou o pedido de “incidente de inconstitucionalidade” (ID no 13607922), aduzindo caber ao Superior Tribunal de Justiça a apreciação de tal questão. Por fim, apresenta ação declaratória de ID no 13581516 e outra petição intitulada “reclamação c/c agravo” de ID no 13587042. E o relatório. Inicialmente, passo a analisar os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. Verifico, entretanto, que o pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “o agravo em recurso especial é o único recurso cabível contra decisão que nega seguimento a recurso especial” (AgInt no AREsp 1457368/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 28/6/2019). Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais (AgInt no AREsp 1182299/ES, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 17/4/2018). A propósito, confira-se também a decisão proferida no ARE 1077379 ED, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJ-e de 20/3/2018. Apreciando a segunda manifestação do requerente, percebe-se que nada há a prover, tendo em vista que, uma vez publicado o juízo negativo de admissibilidade (ID no 13320346), encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Igualmente, resta patente falecer competência a esta Presidência para análise da ação declaratória de ID no 13581516 e da petição intitulada “reclamação c/c agravo” de ID no 13587042, constituindo erro grosseiro a cumulação de uma ação autônoma de impugnação (reclamação) com um recurso (agravo do artigo 1.042 do CPC/2015), ante a manifesta falta de previsão legal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, do pedido de retratação relativo ao incidente de inconstitucionalidade, da Ação Declaratória de ID no 13581516 e da Reclamação cumulada com agravo de ID no 13587042, ficando desde já advertido o postulante a observar os lindes traçados pelo artigo 80 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007